Tribunal: CARF
Processo: 11030.721295/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721295/2017-77
ACÓRDÃO
2101-002.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/01/2017
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de
valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja
pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721295/2017-77
2
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio
Nastureles (Presidente).
Ausente o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo Henrique Perlatto Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
BRAIR LTDA em face do Acórdão no 15-44.391, que julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve a exigência da multa isolada de 150% por falsidade na declaração,
decorrente da compensação de créditos tributários objeto de contestação judicial antes do
trânsito em julgado.
De acordo com o Despacho Decisório do Processo no 11030.721159/2017-87, a
controvérsia reside na compensação de créditos que se originam no recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias (férias não gozadas, aviso
prévio indenizado, primeiros quinze dias de afastamento por auxílio-doença e acidentário,
adicional de horas extras, adicional noturno e décimo terceiro salário).
Conforme o Acórdão no 15-44.088, proferido nos autos do Processo no
11030.721159/2017-87, a manifestação da inconformidade foi rejeitada por força do art. 170-A do
CTN. No caso em concreto, se verificou que a recorrente possui duas ações questionando a
validade da relação jurídica que a obrigava ao recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre as ditas “verbas indenizatórias”.
Paralelamente, foi proferido o Acórdão no 15-44.391, ora recorrido, que manteve a
aplicação da multa isolada de 150% por falsidade na declaração, considerando que “os elementos
objetivos da realidade demonstram a vontade livre e consciente de compensar valores dos quais
não era credor, ou, no mínimo, não era credor ainda, posto que as decisões ainda não transitaram
em julgado”.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário alegando a ausência de
falsidade nas declarações, a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN e a correção no procedimento
compensatório.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721295/2017-77
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Mérito
No que se refere ao presente processo, cumpre analisar se é correta a aplicação da
multa qualificada, prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91. O art. 89, §10 da Lei no 8.212/91
possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Seguindo a jurisprudência da 2a Turma da CSRF, a aplicação da multa isolada
prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, não prescinde da existência de dolo específico do
contribuinte na prática de ato ilícito, bastando apenas a comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Nesse sentido, destaca-se o voto do Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim no Acórdão no 9202-011.215, julgado em 16 de abril de 2024:
“Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito,
bastando apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo. Isto porque, em nenhuma passagem do dispositivo legal em
comento, o legislador atribuiu qualquer necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa
à existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da
multa, basta que se comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a
inexistência de direito “líquido e certo” à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721295/2017-77
4
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE),
falsidade
pode
ser
definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é
mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem,
fingimento, hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia,
deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde
ou altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter
vantagem de alguém.
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não é
verdadeiro, apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade
apresentado no art. 299 do Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime
de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo
específico do agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência
da falsidade de declaração de compensação.”
Nesse mesmo sentido, a 2a Turma da CSRF possui reiterados precedentes sobre o
tema (vide Acórdão no 9202-011.048, julgado em 25 de outubro de 2023; e Acórdão no 9202-
008.521, julgado em 28 de janeiro de 2020).
Portanto, entendo que, ao contrário do sustentado pelas recorrentes, não é
necessária a configuração de ‘conduto dolosa’ para fins aplicação da multa prevista no art. 89, §10
da Lei no 8.212/91, bastando a falsidade na declaração.
Ou seja, cabe avaliar, aqui, se houve, ou não, falsidade apta a ensejar a cobrança da
multa qualificada.
Conforme se verificou nos autos do Processo no 11030.721295/2017-77, as
compensações foram realizadas nas competências de 04/2014, 05/2014, 08/2014 e 12/2016, em
período posterior ao ajuizamento das ações e, sem dúvidas, após ter sido proferida a sentença
judicial favorável quanto ao aviso prévio indenizado e desfavorável quanto aos 15 primeiros dias
que antecedem o auxílio-doença.
Quanto ao terço de férias, o mês de transmissão da GFIP referente a competência
de 04/2014 coincide com o mês que foi proferida a sentença favorável, qual seja: 05/2014.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721295/2017-77
5
Nesse sentido, em 26/02/2014, o STJ julgou o “caso Hidrojet”, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, e entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional, o aviso prévio indenizado e quinze dias de afastamento por motivo de doença. E é
justamente com base nessa decisão do STJ, em linhas gerais, que a recorrente defende a correção
no procedimento compensatório.
Ocorre que o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346
Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Registra-se que as decisões judiciais proferidas nos processos judiciais na qual a
recorrente é parte não afastaram o art. 170-A do CTN, pelo contrário, reforçaram sua aplicação,
como destacado acima.
Não há dúvidas de que as compensações apresentadas violam o art. 170-A do CTN.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido se mostra correto quando afirma que “os elementos objetivos
da realidade demonstram a vontade livre e consciente de compensar valores dos quais não era
credor, ou, no mínimo, não era credor ainda, posto que as decisões ainda não transitaram em
julgado”.
De mais a mais, a 2a Turma da CSRF, em 26/09/2024, aprovou a Súmula 206:
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Sendo assim, os créditos tributários padeciam de certeza e liquidez quando do
procedimento compensatório, o que caracteriza a falsidade requerida no art. 89, §10 da Lei no
8.212/91, portanto, é correta a aplicação da multa de 150%.
3.
Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721295/2017-77
6

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 611
DF CARF MF
Original